Tribunal: TJPA
Processo: 0808026-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808026-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERPRETES DE LIBRAS PARA ESCOLAS ESTADUAIS. OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. NÃO VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA ALTERADA PARA SE ADEQUADAR A PROPORCIONALIDADE FRENTE AO DIREITO TUTELADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que determinou a majoração da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, em razão do não cumprimento da obrigação de disponibilização de interpretes de LIBRAS nas escolas estaduais de Paragominas-PA pelo Estado do Pará;

2. Preliminar – Nulidade da intimação e violação ao contraditório e ampla defesa. O STJ já sedimentou o entendimento de que a intimação pessoal por carta precatória, sem carga dos autos, do Procurador da Fazenda lotado em outra comarca, não prejudica o contraditório ou a ampla defesa.
Preliminar rejeitada;

3. Mérito
.

A educação é direito público subjetivo, de igual forma outorgado aos alunos com deficiência, efetivado por meio de atendimento especializado. Logo, é dever constitucional do Estado oferecer educação escolar às pessoas com necessidades especiais que reclamam cuidados específicos. Direito social cujo cumprimento deve ser efetivado independentemente dos limites orçamentários. Até porque tal política pública deveria constar dos planos de governo e do planejamento orçamentário
. Precedentes STJ;

4.
Ainda que frustrada a contratação temporária ou a realização do concurso público, é cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, para o cumprimento da obrigação pleiteada. Logo, a contratação temporária e o concurso público não são as únicas formas de suprir a falta do serviço em questão, de modo que não prospera a alegações de impossibilidade do cumprimento do dever do Estado, inclusive, diante da lacuna problemática posta nos autos;

5.
A multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015, anteriormente citado. Sendo assim, é necessário que a fixação da astreinte seja em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, verifico que o valor arbitrado pelo Juízo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, e sem limitação, é exorbitante. Deste modo, altero o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da
1
ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de
14
/
02
/202
2
a
21
/
02
/202
2
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
Ação Civil Pública, processo nº 0013431-90.2018.8.14.0039,
proposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.

Historiando os fatos, o Ministério Público Estadual ajuizou a referida Ação Civil Pública pleiteando a disponibilização de intérprete de LIBRAS para as escolas estaduais de Paragominas-PA.

Ato continuo, a liminar foi deferida, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. Da referida decisão foi interposto agravo de instrumento nº 0801515-12.2019.8.14.0000, pelo Estado do Pará, sendo indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

O Ministério Público informou o descumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar, em razão disso o Juízo de piso, em novel decisão deferiu o pedido do Parquet e determinou a majoração da multa aplicada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, nos seguintes termos:

“(...) Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Os autos foram encaminhados ao réu por remessa para efetivação da citação conforme se observa às fls. 105/105-v, no havendo que se falar em nulidade.

O envio de cópias integrais dos autos para efeitos de intimação por precatória

da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência requerida.

tem sido adotada tendo em vista a conduta reiterada do réu em criar óbices indevidos à efetivação das tutelas provisórias de urgência, dificultando o andamento processual.

No presente caso, não há informações de cumprimento da decisão que deferiu liminarmente o pedido. O Ministério Público informa o descumprimento da decisão (fls. 231/2). O réu interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, porém, até a presente data não há informação de deferimento deste efeito, estando a decisão em pleno vigor.

Em razão da recalcitrância do ente público em cumprir sem criar óbices indevidos às medidas provisórias de urgência determinadas por este juízo, DEFIRO o pedido do Ministério Público, a fim de determinar a majoração da multa aplicada às fls. 49/50 para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, devendo o ente público ser intimado da presente decisão para efetivação da tutela provisória de urgência deferida, sob pena de bloqueio das verbas públicas até o montante da multa aplicada e incidente durante o período de descumprimento.

Intime-se a parte ré, através de carta precatória, com envio de cópias integrais dos autos, haja vista que se encontra em pleno vigor o cumprimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada deferida liminarmente, sendo certo que a remessa dos autos para ultimar a nova intimação do ente público, poderá acarretar prejuízo à regular efetivação da medida.

Após, vista ao Ministério Público para requerer o que julgar cabível, podendo

igualmente adotar medidas em outras esferas (administrativa e criminal), em

razão dos reiterados descumprimentos das decisões judiciais de maneira a

garantir maior efetividade às medidas pleiteadas e deferidas.(...)”

Inconformado com os termos decisórios, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento. (id nº 2236744 - Pág. 1)

Em suas razões recursais, o patrono do ente Estadual aduz a nulidade de intimação, tendo em vista que há patente violação ao artigo 183§1º do CPC que determina que todas as manifestações sejam contadas a partir da intimação pessoal, a qual é entendida como tal se se der por remessa dos autos, carga ou meio eletrônico. Aponta que ao não remeter os autos à Fazenda Pública, cria-se um obstáculo prejudicial à sua defesa, especificamente ao seu poder de influência, por não ter ciência do inteiro teor dos documentos que compõem o processo judicial.

Assevera que em razão da vedação à contratação temporária pelo Órgão Ministerial por meio de Termo de Ajuste de Conduta (TAC), a liminar deve ser reformada, pois há necessidade de realização concurso público para a contratação de servidor público, nos termos do art. 37, II, da CF/88.

Em seguida, aponta a impossibilidade de contratação de servidor público, seja na forma temporária, seja via concurso público, ante a limitação orçamentaria prevista no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Noutra ponta, defende a redução e a limitação da multa diária aplicada pelo Juízo singular no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), por entender que o valor fixado sem limitação é desproporcional e abusivo.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em análise preliminar, alterei o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contudo, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado. (
id nº
2266276 - Pág. 1/5)

Na qualidade de agravo, o Ministério Público do Estadual apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando o seu desprovimento. (
id nº
2479541 - Pág. 1/21
)

Instado a se manifestar o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, se absteve de exarar parecer nos autos.

(
id nº
6844077 - Pág. 1/2
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

PRELIMINAR – Nulidade da intimação e violação ao contraditório e ampla defesa

O Agravante alega a nulidade da intimação e violação ao contraditório e ampla defesa pelo não cumprimento do artigo 183 §1º do CPC.

Embora a tesa tenha sido levantada no mérito tenho que sua analise deve se dá em sede de preliminar, razão pela qual passo a sua análise.

Inicialmente, cabe destacar que muito embora a intimação tenha sido realizada por carta precatória, foi devidamente acompanhada com as cópias integrais dos autos, sendo facultado à parte, ciência de todos os elementos probatórios e documentais, não subsistindo o alegado obstáculo à defesa.

Destarte, a cata precatória foi acompanhada das peças necessárias, tal como dispõe o art. 260 do CPC, não sendo comprovado qualquer prejuízo.

Ademais, acerca do tema, cabe ressaltar que conforme entendimento sedimentado pelo
STJ, a intimação pessoal por carta precatória, sem carga dos autos, do Procurador da Fazenda lotado em outra comarca, não prejudica o contraditório ou a ampla defesa.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCURADOR EM COMARCA DIVERSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA PRECATÓRIA, SEM CARGA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I
? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II ? O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, em situações especiais, a intimação pessoal por carta precatória, sem carga dos autos, do Procurador da Fazenda lotado em outra comarca, não prejudica o contraditório ou a ampla defesa. III ? O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V ? Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1850173 PA 2019/0350283-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO

FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 25 DA

LEI Nº 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTANTE JUDICIAL DA

FAZENDA LOTADO NA SEDE DO JUÍZO. INTIMAÇÃO POR CARTA.

POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 6º, § 2º, DA

LEI 9.028/95 (REDAÇÃO DA MP 2.180-35/2001).

1. Nos termos da Lei
6.830
, de 1980, a intimação ao representante da Fazenda Pública, nas execuções fiscais, "será feita pessoalmente" (art. 25) ou "mediante vista dos autos, com imediata, remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria" (Parágrafo único). Idêntica forma de intimação está prevista na Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União (LC
73
/93, art.
38
) e na Lei
11.033
/2004 (art. 20), relativamente a advogados da União e a procuradores da Fazenda Nacional que oficiam nos autos.

2. Tais disposições normativas estabelecem regra geral fundada em pressupostos de fato comumente ocorrentes. Todavia, nas especiais situações, não disciplinadas expressamente nas referidas normas, em que a Fazenda não tem representante judicial lotado na sede do juízo, nada impede que a sua intimação seja promovida na forma do art.
237
,
II
do
CPC
(por carta registrada), solução que o próprio legislador adotou em situação análoga no art.
6º
, § 2º da Lei
9.028
/95, com a redação dada pela MP 2.180-35/2001.

3. Embargos de divergência a que se nega provimento.

(EREsp 743.867/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 187)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL
-
EXECUÇÃO FISCAL - INTIMAÇÃO DO CREDOR POR AVISO DE

RECEBIMENTO - COMARCA DIVERSA - PROCURADOR DA FAZENDA

NACIONAL - POSSIBILIDADE.

1. Nas execuções fiscais, a intimação por carta registrada do procurador da Fazenda Nacional, com sede fora da comarca, tem força equivalente à intimação pessoal, tal como prevista no art.
25
da Lei n.
6.830
/1980, apesar do contido no art.
20
, Lei n.
11.033
/2004.

(
AgRg no REsp 1062616/MT
, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 7.10.2008, DJe 5.11.2008).

2. Situação delineada no acórdão sobre a qual não se pode investigar, sob pena de invasão nos limites do óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo regimental improvido.

(
AgRg no REsp 1037419/RS
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 16/02/2009)

E
m que pese as alegações exaradas, tenho que os argumentos apresentados são insuficientes para o reconhecimento da nulidade pretendida.

Assim,
rejeito a preliminar arguida, nos termos exarados.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão de origem que determinou a majoração da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, em razão do não cumprimento da obrigação de disponibilização de
interpretes de LIBRAS nas escolas estaduais de Paragominas-PA pelo Estado do Pará.

Para tanto, o ente agravante aponta: 1) nulidade da intimação via carta precatória por violação ao art. 183§1º do CPC; 2) impossibilidade de contratação temporária em razão de ter sido firmado Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para prestigiar a realização de concursos públicos; 3) impossibilidade de realização de concurso público em decorrência dos limites orçamentários, e 4) redução e limitação da multa fixada em caso de descumprimento da obrigação.

Pois bem.

Inicialmente, acerca do tema, o Texto Constitucional expressamente resguarda o atendimento educacional, senão vejamos:

“Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“Art. 208, O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III. atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
.”

No mesmo viés, a Constituição do Estado do Pará dispõe, no seu artigo 272:

“Art. 272. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, é baseada nos princípios da democracia, do respeito aos direitos humanos, da liberdade de expressão, objetivando o desenvolvimento integral da pessoa, seu preparo para o exercício consciente da sua cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Além disso, o art. 276 da Constituição Estadual dispõe de forma expressa que o atendimento educacional será especializado, atendendo, inclusive, os portadores de deficiência física, sensorial, mental, sem fazer qualquer ressalva quanto a necessidade de regulamentação infralegal para a efetivação dos direitos ali tutelado, o que leva a conclusão de se caracterizar na verdade como norma de eficácia plena. A saber:

“Art. 276. O atendimento educacional será especializado para os superdotados e para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, inclusive com educação para o trabalho, ministrado, preferencialmente, na rede regular de ensino, nos diferentes níveis, resguardadas as necessidades de acompanhamentos e adaptação e garantidos materiais e equipamentos de adequados.”

Com efeito, vislumbra-se que as disposições constitucionais possuem notória intenção de elevar o direito à educação à categoria de direito fundamental, e como tal deve possuir aplicabilidade imediata com o fim de garantir sua concretização, em razão da sua relevância social.

Deste modo, tenho que é dever do Estado garantir o direito à educação, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes.

Não à toa, a jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal. (ARE 845247. Relator: Min. Ricardo Lewndowski. Julgamento: 27/09/2016. Publicação: 30/09/2016; ARE 832007 AgR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 16/09/2014. Publicação: 02/12/2014)

Nessa linha, a alegação do ente estadual de impossibilidade material e impossibilidade de cumprimento da medida em decorrência de limites orçamentários também não prospera, tendo em mira que tal limitação não pode se estabelecer com vias de maltrato à dignidade da pessoa humana, não subsistindo a defensiva de limitação orçamentária.

Por obvio, considerando que as medidas pleiteadas estão assentadas entre as garantias constitucionais, deveriam constar no orçamento anual do Estado, assim como contempladas nos planos plurianuais de gestão, pelo que não verifico a impossibilidade de realização de concurso para a contratação de interpretes de LIBRAS. Ainda mais porque consistem em demandas contínuas e previsíveis, cujas políticas de cumprimento dos serviços básicos devem, inexoravelmente, compor os programas de ações do Poder Executivo, incluindo aí todos os subsídios necessários para tanto, assim como o correspondente desenvolvimento dos serviços deve ser contemplado nos planos de metas do Governo.

Assim, não há que se falar em ofensa à regra do concurso público ou impossibilidade de contratação de servidores por assinatura de TAC anteriormente firmado, até porque o próprio Órgão Ministerial, em contrarrazões, se manifestou pela possibilidade contratação temporária como medida a curto prazo para a efetivação do direito social à educação.

De todo modo, ainda que frustrada a contratação temporária ou a realização do concurso público, é cediço que o ordenamento jurídico prevê meios de relotação, transferência, cessão, disposição de servidores, o que deve se operar de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, para o cumprimento da obrigação pleiteada. Logo, a contratação temporária e o concurso público não são as únicas formas de suprir a falta do serviço em questão, de modo que não prospera a alegações de impossibilidade do cumprimento do dever do Estado, inclusive, diante da lacuna problemática posta nos autos.

Por fim, no que diz respeito a multa diária fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) sem limitação, tenho que lhe assiste razão quando alega a sua desproporcionalidade.

Sobre a questão dispõe o art. 537 do NCPC, “
verbais
”:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Desta forma, partindo das primícias de que
a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015, anteriormente citado.
Sendo assim, é necessário que a fixação da
astreinte
seja em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, no caso em tela, verifico que o valor arbitrado pelo Juízo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, e sem limitação, é exorbitante. Deste modo, altero o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer minister
ial,

conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, apenas para alterar o valor da multa diária para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
mantendo
inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático nos demais termos.

É como voto.

Belém,
14 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/02/2022